Tribunal: STF
Processo: Rcl 47282
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Felipe Alves da Silva, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC.
    Em síntese, narra o reclamante que foi preso sem a realização da audiência de custódia, o que configuraria afronta ao paradigma invocado.
    Na inicial, aduz:
    “(…)
    Com efeito, conforme previamente indicado no item anterior, o reclamante foi preso inicialmente pela suposta prática de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e teve sua custódia convertida em preventiva como forma de garantir a ordem pública, decorrendo daí a violação aqui levantada, pois indispensável sua apresentação imediata à autoridade judicial, ainda mais quando a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul5 dispõe de recursos e meios tecnológicos para a realização de audiência virtual, por meio eletrônico.”
    Em consequência, requer:
    “a) diante do descumprimento pelo juízo de origem daquilo que decidido por esta Corte de Justiça no que toca à audiência de custódia, o que caracterizou a violação de direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade, seja relaxada/revogada a prisão do reclamante; 
    b) Outrossim, subsidiariamente, por questões humanitárias, seja prolatado provimento jurisdicional, por parte deste Colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que determine a realização das audiências de custódia/apresentação na Comarca de Caxias do Sul/RS, no prazo de 24 horas, conforme estabelecido na MC na ADPF nº 347, INDEPENDENTEMENTE de ainda não ter sido instaladas câmeras externas10 na sala de audiências nos respectivos estabelecimentos prisionais; 
    c) seja intimada a defesa do reclamante para todos os atos processuais, para que possa apresentar memoriais e realizar sustentação oral, bem como realizar demais medidas que entender pertinentes para o presente caso, nos limites do exercício da advocacia;”
    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, ante ausência de indicação do valor da causa, e solicitei informações à autoridade reclamada, exigências que foram devidamente cumpridas (eDoc 11; eDoc 15).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    O parâmetro invocado pelo reclamante é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, Dje de 19/2/16) 
    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.
    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado que a audiência de custódia não ocorreu com fundamento no art. 8 da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
    Não decorre, entretanto, da ausência de realização de audiência de custódia, à época dos fatos, a pretendida imediata colocação em liberdade. Porém, verifica-se nos pedidos da petição inicial o requerimento de realização da audiência de custódia.
    Cumpre ter presente, por necessário, que os Ministros de ambas as Turmas desta Corte Suprema têm determinado, por isso mesmo, em sede reclamatória, exceto se configurada hipótese de justa causa, a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia, cuja efetivação não se submete à avaliação discricionária do magistrado competente (Rcl 26.604- MC/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.074/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.206-MC/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 27.294/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 27.730/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.748/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 27.750-MC/SC , Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 27.751- MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 28.079-MC/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 28.554/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 29.787/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 31.637/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.)
    Ex positis, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de modo presencial ou virtual, devendo o juízo processante reapreciar eventual necessidade de manutenção da segregação cautelar do reclamante, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS, para as providências cabíveis. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente